Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
2. Correta a fixação do regime inicial fechado para o réu reincidente condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, conforme disposto no art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.